Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS. PARTE AUTORA.
1. A ausência de citação, por se tratar de ato essencial para existência do processo, impede a homologação de acordo extrajudicial. Precedente deste Tribunal.
2. A mera assinatura no documento firmado entre as partes não tem o condão de suprir a ausência de citação, pois não há comprovação de que houve conhecimento dos elementos essenciais à citação, previstos no CPC, art. 250.
3. Diante de acordo celebrado entre as partes, não há mais mora nem persiste interesse processual, uma das condições da ação, o que inviabiliza sua homologação. Precedentes deste Tribunal.
4. Tratando-se de extinção do processo pela perda superveniente do interesse processual, não há que se falar em aplicação do CPC, art. 90, § 3o, que trata da extinção por transação.
5. Recurso conhecido e não provido.